Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. O dever de ambos os genitores com as despesas de educação dos filhos não se confunde com a obrigação contratual assumida por somente um deles e não é suficiente para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo de lei.
2. O fato de os genitores serem responsáveis pela educação dos filhos não confere poderes ilimitados de cobrança pela instituição de ensino que prestou os serviços de educação aos filhos menores.
3. Agravo de instrumento desprovido.